Tribunal: STF
Processo: ARE 1316826
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 24):



    “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Agravo inominado em apelação cível. Suposta lesão ao erário. Inaplicabilidade da Lei n°. 8.429, de 1990, aos agentes políticos. Ilegitimidade passiva. Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. Cessação das contratações tidas por irregulares. Pretensão de modificação do decisum. Agravo, que nada acrescenta possa modificar a decisão anterior. Desprovimento” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 41).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e § 4°, 85, parágrafo único, e 102, I, c,da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não há dúvidas sobre a possibilidade de agentes políticos praticarem atos de improbidade, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 30):



    “O acórdão recorrido que extinguiu o processo em relação aos recorridos por ilegitimidade passiva, o fez devido ao caráter penal que equivocadamente atribui às infrações descritas na Lei de Improbidade Administrativa quando se tratar de agente político. No caso, entendeu que por se tratar de ex-Secretário de Estado, deve ser processado por crime de responsabilidade, nos termos da Lei 1079/50, perante o Tribunal de Justiça, por e tratar de legislação específica. Porém, não tem plausibilidade jurídica a tese do V. Acórdão recorrido de que os atos de improbidade redundariam em crime de responsabilidade, não sendo demais lembrar que o próprio STF, no julgamento da ADIN 2797/DF, reafirmou a natureza cível dos atos de improbidade. ”



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso assentando que a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados não foi expressamente debatida pelo acórdão recorrido, faltando-lhe, pois, o devido prequestionamento, além de entender pela necessidade de revisão de matéria de fato, o que encontra óbice na Súmula 279 (eDOC 7, p. 55-59).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia cinge-se a saber se os agentes políticos podem ser julgados por ato de improbidade administrativa, com base na Lei nº 8.429/1992.



    Esta Corte, por ocasião do julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, firmou orientação no sentido de que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. O referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.



    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”



    Dessa forma, o Tribunal de origem, ao decidir pela impossibilidade de sujeição dos agentes políticos aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa acabou por vulnerar a interpretação dada pelo STF ao texto constitucional.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese firmada no tema 576 da sistemática de repercussão geral. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista se tratar, na origem, de ação civil pública. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente